Tribunal: TJMT
Processo: 1019438-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019438-51.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA.
AGRAVADO: FABIANO CARLOS FERREIRA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA., contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Ester Belém Nunes, lançada nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no. 13369-48.2018 (Código 546740), ajuizada por FABIANO CARLOS FERREIRA DA SILVA, que, em embargos de declaração opostos pela aqui agravante e após o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor do agravado, lhe impôs multa na ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, §2o, do CPC/15, por considerar o caráter protelatório dos aclaratórios e, via de consequência, acolheu pedido da parte embargante/agravada de fls. 78/84, para o fim de se determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da lide originária, além de inserir a restrição judicial total em seu prontuário (restrição de circulação), até pronunciamento final (Id 28914470 – págs. 2/3).
Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que ingressou em 2012 com a ação de rescisão contratual no. 13451-89.2012.811.0002 (Cód. 293507), em face de Luiz Alberto Gonçalves Rodrigues, sendo concedida pelo Magistrado singular a tutela de urgência determinando-se a busca e apreensão do veículo IVECO/STALIS HD 570 S42 TN, ano/modelo 2008/2009, cor branca, chassi no. 93ZS2MSH098804070, placa NJM6858.
Alega que em 2018 conseguiu localizar o veículo na Comarca de Itaituba-PA, onde foi requisitada a expedição de carta precatória para satisfação da medida liminar outrora deferida, contudo, após apreensão do veículo a agravante foi surpreendida com o ingresso de Embargos de Terceiros da parte agravada, que alegou ter adquirido o veículo de forma legal, vindicando a suspensão da medida liminar anteriormente deferida e exclusão do veículo junto a ação de rescisão contratual proposta, além do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Afirma, que os pedidos formulados em sede de Embargos de Terceiro foram acolhidos pelo Juízo a quo, todavia não foi proferida qualquer decisão quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pela parte embargante (agravado), razão pela qual opôs embargos de declaração, visando sanar a omissão.
Ocorre que os aclaratórios não foram conhecidos, ocasião em que fora fixada multa em seu desfavor em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por terem os autos sido considerados extemporâneos e protelatórios, razão pela qual requer a reforma da decisão recorrida, sobretudo porque manifestamente equivocada, por não cumprir as garantias fundamentais da agravante quanto aos elementos de exercício regular do contraditório e da ampla defesa, notadamente ao proferir uma decisão impondo aplicação de multa, e, de forma totalmente contraditória, sanou a apontada omissão na decisão aqui agravada, concedendo-se o benefício da gratuidade da justiça à parte agravada ao seu final.
Quanto ao ponto, destaca que o pleito de assistência judiciária gratuita não poderia ser deferido no caso, uma vez que o agravado possui plenas condições de arcar com as custas processuais, já que, conforme documentação anexa à inicial, o embargante/recorrido e seu genitor são proprietários de outros bens que utilizam de forma plena e sem embaraços para as suas atividades comerciais, a saber: uma caminhonete, tratores e semirreboques, pelo que requer, desde logo, a revogação do benefício.
Ao final, pugna pela imediata suspensão do bloqueio de circulação do veículo sub judice, ou, alternativamente, como medida menos danosa, que seja mantida a restrição para a transferência de propriedade.
No mérito, pede pelo provimento deste instrumento, para, reformando-se a decisão agravada, sejam julgados procedentes os embargos de declaração opostos em face da decisão tirada da ação de base, afastando-se os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravada, bem como da multa imposta pelo Juízo de primeiro grau, diante da ausência de elemento que leve a conclusão de que se tratam de embargos protelatórios, restabelecendo-se, via de consequência, a liminar de busca e apreensão que fora inicialmente deferida em seu favor.
Anexou documentos eletronicamente.
Diante da eminência do recesso forense, determinei a remessa dos autos ao Magistrado Plantonista para apreciação da tutela recursal vindicada, com fundamento no art. 2o da Portaria no. 1466-PRES, de 19 de novembro de 2019 (Id 28964461), sendo o feito a mim retornado apenas nesta data (10/01/2019), por força da decisão de Id 28998468, sem apreciação do pedido recursal.
Preparo recolhido (Ids 29012993 a 29012995).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende que seja concedida a tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão do bloqueio de circulação do veículo sub judice, ou, alternativamente, como medida menos danosa, que se mantenha a restrição para transferência de propriedade.
Para a concessão do pleito, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Compulsando os documentos aqui trazidos à apreciação, sem adentrar ao mérito da questão posta, que ainda pende de melhor instrução processual, verifica-se ter o embargante, ora agravado, demonstrado, ao menos de forma preambular, o domínio sobre o bem móvel objeto do litígio (contrato de compra e venda, recibos e cheques anexos entre os Ids 2901846 e 29018465), bem como da posse exercitada sobre o mesmo ao tempo dos fatos (Boletim de Ocorrência anexo ao Id 29018468 – págs. 7/8), requisitos previstos no artigo 678 do novo Código de Processo Civil.
Da mesma forma, a inserção da ordem de bloqueio de circulação do veículo sub judice por parte do Juízo a quo, juntamente da expedição de mandado de busca e apreensão, ao que se evidencia dos autos, se justificou em razão da constatação da presença do perigo de risco ao resultado útil do processo, já que a parte embargante/agravada se viu impossibilitada de ver cumprido o mandado de imissão na posse naquele feito, por manobras realizadas pela aqui agravante e transporte de mercadorias ilícitas, consoante se extrai do petitório de fls. 78/84 (Ids 29018475/29018476).
Além disso, a medida restritiva encontra respaldo na legislação de regência (artigo 3o, §9o, do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014[1]), cuja finalidade, em ultima ratio, é justamente evitar o perdimento do bem e resguardar o direito de terceiro de boa-fé.
Sobre o assunto, guardadas as pertinências dos casos, segue entendimento desta Corte de Justiça, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA DO VEÍCULO POR TERCEIRO – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE RESTRIÇÃO – INVIABILIDADE – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo dúvidas a respeito das circunstâncias da venda do veículo, e não se podendo presumir pela boa-fé do terceiro adquirente, é prudente manter a restrição até que sejam esclarecidos os fatos, a fim de resguardar o direito do credor e a efetividade da Execução, sobretudo se o agravante não demonstra que está sofrendo danos com o bloqueio.” (N.U 1008872-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)
Portanto, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Desse modo, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 3o - omissis.
§ 9oAo decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.